Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem constatou ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia em indicar novo endereço para cumprimento da medida liminar e promover a citação do requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado da parte autora; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, o que torna válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando a publicação no DJe ou expedição de carta com AR.
5. A intimação eletrônica realizada via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06.
6. A alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado não prospera, pois a intimação foi realizada de forma válida à parte autora, parceira eletrônica, nos moldes legais.
7. A ausência de citação da parte ré, decorrente da não localização do bem e da inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
8. A conduta negligente da parte autora impede o regular prosseguimento do feito, não havendo violação aos princípios da economia processual, do contraditório ou da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovido.